Tribunal: STF
Processo: HC 188575
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Prisão preventiva. Tráfico de drogas.
Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ana Carolina Ferreira Soares em favor de Guilherme Augusto Leite Alves, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 592.848/MG. 
    O paciente foi preso em flagrante em 30.5.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 7, fls. 4/5).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não descuro que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o CNJ, acabou por editar a Recomendação n. 62/2020, que recebeu expresso apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), de modo a reforçar a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteger a saúde e segurança das pessoas em privação de liberdade como parte dos esforços para responder a pandemia do Covid-19 (Disponível em: [https://www.cnj.jus.brialto-comissariadoda-onu-para-direitos-humanos-apoia-recomendacao-do-cnn Acesso em 2/6/2020).
    Entretanto, a crise mundial do coronavírus não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco. O temor demonstrado pela defesa é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção da comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. 
    Todavia, o caso contém algumas especificidades que demandam maior cautela no seu exame e, portanto, afastam a plausibilidade jurídica que subsidiaria a concessão da liminar. 
    Em análise perfunctória - inerente a esta fase processual -, noto que o paciente foi preso em flagrante em 30/5/2020, pela suposta prática de tráfico de drogas - art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    O Magistrado de primeira instância converteu a custódia em flagrante em o prisão preventiva (fls. 48-49). 
    A Corte estadual, ao denegar o writ originário, assim se pronunciou (fls. 55- .26 56, grifei): 
    [...] Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que razão não lhe assiste. 
    Analisando detidamente os autos, constata-se a existência de elementos objetivos, que evidenciam a necessidade da segregação da gravidade concreta do delito em tese praticado, evidenciada pela quantidade de entorpecente arrecadado, conforme laudo preliminar, da gravidade concreta do delito em tese praticado, evidenciada pela quantidade de entorpecente arrecadado, conforme laudo preliminar, consistente em mais de 6 Kg de maconha. 
    As circunstâncias mencionadas pela instância antecedente indicam, a um primeiro olhar, a presença de motivação idônea a autorizar a prisão preventiva, mormente diante da apontada gravidade do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes encontrada com o insurgente -6 kg de maconha (fl. 56). 
    No particular, assinalo a firme orientação jurisprudencial de que, uma vez "apresentada fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de grande quantidade de droga [...} não há ilegalidade no decreto prisional" (AgRg no HC n. 570.801/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 3/6/2020, destaquei). 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, bem como à autoridade apontada como coatora, notadamente a respeito da eventual prolação de sentença ou concessão de liberdade provisória ao réu, com o envio de cópia do ato decisório, a malote digital. 
    A seguir, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se e intimem-se”.
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘No particular, assinalo a firme orientação jurisprudencial de que, uma vez "apresentada fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de grande quantidade de droga [...} não há ilegalidade no decreto prisional" (AgRg no HC n. 570.801/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 3/6/2020, destaquei). À vista do exposto, indefiro a liminar’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora